Tribunal: STF
Processo: RE 106005
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-18
Data de publicação: 1985-06-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO
ADQUIRIDO. LEI NOVA. ART. 153, PARAGRAFO 3 DA CF.
NÃO EXTRAPOLA DA GARANTIA DO DIREITO ADQUIRIDO O RECONHECIMENTO, EM
POSTERIORIDADE A LEI QUE AS SUPRIMIU, DE VANTAGENS TACITAMENTE
DEFERIDAS EM MAIS DE UM DECENIO DE PRATICA CONTRATUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.